Tribunal: TJMT
Processo: 1003896-51.2023.8.11.0000
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Órgão Especial
Data de julgamento: 2023-11-30
Data de publicação: 2023-12-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

1003896-51.2023.8.11.0000
Classe:

DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (95)
Assunto:

[Efeitos da Declaração de Inconstitucionalidade]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[EXCELENTÍSSIMO SR. PREFEITO DO MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS, Senhor JOSÉ CARLOS JUNQUEIRA DE ARAÚJO (ZÉ CARLOS DO PÁTIO) (AUTOR), CAMARA MUNICIPAL DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 00.177.279/0001-83 (REU), JOSE CARLOS JUNQUEIRA DE ARAUJO - CPF: 214.086.611-87 (AUTOR), TIAGO BRAGA GAMA - CPF: 984.829.472-49 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (TERCEIRO INTERESSADO), PREFEITO MUNICIPAL DE RONDONÓPOLIS (AUTOR), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (AUTOR)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU PROCEDENTE A AÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – LEI Nº 11.354, DE 07 DE ABRIL DE 2021, DO MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS – DEFINIÇÃO DE ATIVIDADE DE NATUREZA ESSENCIAL E RESPECTIVA PROIBIÇÃO A FECHAMENTO EM QUAISQUER HIPÓTESES, INCLUSIVE CRISES PANDÊMICAS – COMPETÊNCIA COMUM E CONCORRENTE DOS ENTES FEDERATIVOS, COMPETINDO À UNIÃO A DEFINIÇÃO DE NORMAS GERAIS – COMPETÊNCIA SUMPLEMENTAR DOS MUNICÍPIOS – ENTENDIMENTO DO STF – EXTRAPOLAÇÃO DA COMPETÊNCIA SUPLEMENTAR DO MUNICÍPIO – MEDIDA CAUTELAR CONFIRMADA – LEI DECLARADA INCONSTITUCIONAL.

1. “4.Em relação à saúde e assistência pública, a Constituição Federal consagra a existência de competência administrativa comum entre União, Estados, Distrito Federal e Municípios (art. 23, II e IX, da CF), bem como prevê competência concorrente entre União e Estados/Distrito Federal para legislar sobre proteção e defesa da saúde (art. 24, XII, da CF); permitindo aos Municípios suplementar a legislação federal e a estadual no que couber, desde que haja interesse local (art. 30, II, da CF). ” (ADI 6343 MC-Ref, Relator (a): MARCO AURÉLIO, Relator (a) p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 06/05/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-273 DIVULG 16-11-2020 PUBLIC 17-11-2020).

2. Lei municipal que extrapola a competência suplementar, ao definir atividade como de caráter essencial, impedindo seu fechamento em absolutamente qualquer cenário.

3. Ação julgada procedente.

RELATÓRIO

Exma. Sra. Desa. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Ação Direta de Inconstitucionalidade, com pedido de suspensão cautelar, proposta pelo PREFEITO MUNICIPAL DE RONDONÓPOLIS, em face da Lei nº 11.354, de 07 de abril de 2021, do Município de Rondonópolis, que
“Estabelece que todos cultos religiosos de qualquer natureza, realizados em seus respectivos templos, e fora deles, sejam considerados como atividades essenciais que devem ser mantidas em períodos de crises ocasionadas por moléstias contagiosas, epidemias, pandemias ou catástrofes naturais em toda e qualquer decisão do Executivo municipal, comitê de crise e decretos publicados.”
, por violação aos artigos 173, 174, 193 e 217 da Constituição Estadual de Mato Grosso, bem como por ofensa aos artigos 6º, 18, 30, II e 196 da Constituição Federal.

Sustenta o requerente que a norma impugnada extrapola a competência suplementar municipal inscrita no artigo 30, II, da Constituição Federal, bem como nos artigos 173, § 2º e 193 da Constituição Estadual de Mato Grosso, uma vez que não leva em consideração as normas estaduais e federais sobre a questão.

Afirma que ao estabelecer que independentemente do que ocorra, cultos religiosos serão sempre considerados atividades essenciais, o legislador municipal viola direitos fundamentais como o direito à vida e à saúde, tomando uma decisão previamente a um possível fato, sem que se possa haver discussão de critérios científicos para adotar medidas mais adequadas.

Pontua que as estratégias em saúde devem ser limitadas no tempo e espaço, considerando evidências científicas, dados estatísticos e peculiaridades locais.

Após a oitiva da Câmara Municipal e da manifestação do Procurador-Geral de Justiça, foi deferida a medida cautelar requestada, para suspender os efeitos da Lei nº 11.354/2021, do Município de Rondonópolis.

Intimada a Câmara Municipal de Rondonópolis para prestar informações no prazo de 10 (dez) dias, nos moldes do art. 172 do RITJ/MT, bem como do Município de Rondonópolis para formulação da defesa do texto legislativo impugnado (Ids 178155199 e 178159150), todavia, sem qualquer manifestação por parte do Município de Rondonópolis quanto a defesa do texto legislativo e por parte da Câmara Municipal com referência à solicitação de informações (Id 181219157).

Remetidos os autos ao parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, sobreveio parecer pela procedência da ação, com a declaração de inconstitucionalidade da Lei nº 11.354/2021, do Município de Rondonópolis, por extrapolação da competência legislativa suplementar conferida pelo art. 30, II, da CF/88 e referendada pelos arts. 173, § 2º e 193 da CE/MT (Id 181780715).

É o
relatório.

VOTO

Eminentes pares.

Conforme relatado, trata-se de ação direta de inconstitucionalidade em face de lei do município de Rondonópolis que estabelece que todos os cultos religiosos, de qualquer natureza, realizados em seus respectivos templos, e fora deles, sejam considerados como atividades essenciais, que devem ser mantidas em períodos de crises ocasionadas por moléstias contagiosas, epidemias, pandemias ou catástrofes naturais em toda e qualquer decisão do Executivo municipal, comitê de crise e decretos publicados.

A Constituição Federal atribui às pessoas políticas de Direito Público Interno parcelas de poder de modo que cada uma possa se auto organizar, dentro das competências administrativa e legislativa inerentes a cada ente federado.

A propósito, o ensinamento doutrinário é claro:

“A nossa Constituição adota esse sistema complexo que busca realizar o equilíbrio federativo, por meio de uma repartição de competências que se fundamenta na técnica da enumeração dos poderes da União (arts. 21 e 22), com poderes remanescentes para os Estados (art. 25, § 1º) e poderes definidos indicativamente para os Municípios (art. 30), mas combina, com essa reserva de campos específicos (nem sempre exclusivos, mas apenas privativos), possibilidades de delegação (art. 22, parágrafo único), áreas comuns em que se preveem atuações paralelas da União, Estados, Distrito Federal e Municípios (art. 23) e setores concorrentes entre União e Estados em que a competência para estabelecer políticas gerais, diretrizes gerais ou normas gerais cabe à União, enquanto se defere aos Estados e até aos Municípios a competência suplementar.” (José Afonso da Silva, Curso de direito constitucional positivo, 33ª ed. rev. e atual. até a Emenda Constitucional n. 62, de 9.11.2009, publicada em 12.12.2009. São Paulo: Malheiros, 2010, p. 479).

Tal repartição faz parte da essência do federalismo brasileiro. E nesse contexto, caberá aos Municípios as matérias de predominante interesse regional e as de interesse local.

Transcrevo o texto legal impugnado:

“LEI Nº 11.354- DE 07 DE ABRIL DE 2021.

Estabelece que todos cultos religiosos de qualquer natureza realizados em seus respectivos templos, e fora deles, sejam considerados como atividades essenciais que devem ser mantidas em períodos de crises ocasionadas por moléstias contagiosas, epidemias, pandemias ou catástrofes naturais em toda e qualquer decisão do Executivo municipal, comitê de crise e decretos publicados.

O PREFEITO MUNICIPAL DE RONDONÓPOLIS - ESTADO DE MATO GROSSO, no uso de suas atribuições legais, FAÇO SABER QUE A CÂMARA MUNICIPAL DE RONDONÓPOLIS DECRETOU O PREFEITO NÃO SE MANIFESTOU e eu Vereador RONALDO CÍCERO CARDOSO, na qualidade de 1º Vice-Presidente, e nos termos do § 8º do Art. 59 da LEI Orgânica do Município, promulga os seguintes dispositivos da LEI:

Art. 1º
Esta LEI Estabelece que todos cultos religiosos de qualquer natureza realizados em seus respectivos templos e fora deles sejam considerados como atividades essenciais que devem ser mantidos em períodos de crises ocasionados por moléstias contagiosas, epidemias, pandemias, calamidade pública ou catástrofes naturais em toda e qualquer decisão do Executivo municipal, comitê de crise e decretos publicados, sendo reconhecidos, nos termos da legislação vigente, como atividades essenciais, para efeitos de políticas públicas, em especial nos períodos de calamidade pública no Município de Rondonópolis, sendo vedada a determinação de fechamento total destas localidades.

Parágrafo único
. Poderá ser realizada a limitação do número de pessoas presentes, de acordo com a gravidade da situação e desde que por decisão devidamente fundamentada da autoridade competente, devendo ser mantida a possibilidade de atendimento presencial, mantendo os cuidados necessários, sendo imprescindível a adoção das medidas de biossegurança recomendadas pela Organização Mundial da Saúde (OMS) Cont. LEI nº 11.354/2021 - f1.02

Art. 2º
Esta LEI entra em vigor na data de sua publicação. ”

Cotejando o texto da Lei municipal ora invectivada com os preceitos da Constituição Federal utilizados como parâmetro de constitucionalidade, e também da Constituição Estadual, denota-se a ocorrência de extrapolação da competência municipal, de legislar sobre assuntos de interesse local e de suplementar a legislação da União e dos Estados, naquilo que for necessário, nos termos dos artigos 24, XII e 30, II, da Constituição Federal e artigos 173, § 2º e 193 da Constituição Estadual.

Nesse sentido, ao definir a atividade religiosa como de natureza essencial, a Lei claramente ultrapassou seu limite constitucional, já que a competência para tal tarefa, de caráter geral, seria da União.

Logo, é evidente que a lei municipal que impõe a proibição à determinação de fechamento total dos templos religiosos, em absolutamente qualquer cenário, invade a competência da União para coordenar nacionalmente o sistema e a execução das ações de saúde.

Importa esclarecer que o município detém competência para legislar sobre o assunto, contudo, deverá exercê-la dentro dos limites estabelecidos pelo Estado, que por sua vez deverá obedecer às regras gerais definidas pela União.

Nesta linha de intelecção, ao definir a atividade religiosa como de natureza essencial, resta caracterizada a inconstitucionalidade formal, já que a competência para tal tarefa, de caráter geral, seria da União.

Nesse sentido:

CONSTITUCIONAL. PANDEMIA DO CORONAVÍRUS (COVID-19). AS
REGRAS DE DISTRIBUIÇÃO DE COMPETÊNCIAS
SÃO ALICERCES DO FEDERALISMO E CONSAGRAM A FÓRMULA DE DIVISÃO DE CENTROS DE PODER EM UM ESTADO DE DIREITO (ARTS. 1º E 18 DA CF). COMPETÊNCIAS COMUNS E CONCORRENTES E RESPEITO AO PRINCÍPIO DA PREDOMINÂNCIA DO INTERESSE (ARTS. 23, II, 24, XII, E 25, § 1º, DA CF). CAUTELAR PARCIALMENTE CONCEDIDA.
1.Em momentos de acentuada crise, o fortalecimento da união e a ampliação de cooperação entre os três poderes, no âmbito de todos os entes federativos, são instrumentos essenciais e imprescindíveis a serem utilizados pelas diversas lideranças em defesa do interesse público, sempre com o absoluto respeito aos mecanismos constitucionais de equilíbrio institucional e manutenção da harmonia e independência entre os poderes, que devem ser cada vez mais valorizados, evitando-se o exacerbamento de quaisquer personalismos prejudiciais à condução das políticas públicas essenciais ao combate da pandemia de COVID-19.
2.A gravidade da emergência causada pela pandemia do coronavírus (COVID-19) exige das autoridades brasileiras, em todos os níveis de governo, a efetivação concreta da proteção à saúde pública, com a adoção de todas as medidas possíveis e tecnicamente sustentáveis para o apoio e manutenção das atividades do Sistema Único de Saúde.
3.A União tem papel central, primordial e imprescindível de coordenação em uma pandemia internacional nos moldes que a própria Constituição estabeleceu no SUS.
4.
Em relação à saúde e assistência pública, a Constituição Federal consagra a existência de competência administrativa comum entre União, Estados, Distrito Federal e Municípios (art. 23, II e IX, da CF), bem como prevê competência concorrente entre União e Estados/Distrito Federal para legislar sobre proteção e defesa da saúde (art. 24, XII, da CF); permitindo aos Municípios suplementar a legislação federal e a estadual no que couber, desde que haja interesse local (art. 30, II, da CF
); e prescrevendo ainda a descentralização político-administrativa do Sistema de Saúde (art. 198, CF, e art. 7º da Lei 8.080/1990), com a consequente descentralização da execução de serviços, inclusive no que diz respeito às atividades de vigilância sanitária e epidemiológica (art. 6º, I, da Lei 8.080/1990).

5.Não compete, portanto, ao Poder Executivo federal afastar, unilateralmente, as decisões dos governos estaduais, distrital e municipais que, no exercício de suas competências constitucionais, adotaram ou venham a adotar, no âmbito de seus respectivos territórios, importantes medidas restritivas como a imposição de distanciamento ou isolamento social, quarentena, suspensão de atividades de ensino, restrições de comércio, atividades culturais e à circulação de pessoas, entre outros mecanismos reconhecidamente eficazes para a redução do número de infectados e de óbitos, como demonstram a recomendação da OMS (Organização Mundial de Saúde) e vários estudos técnicos científicos, como por exemplo, os estudos realizados pelo Imperial College of London, a partir de modelos matemáticos (The Global Impact of COVID-19 and Strategies for Mitigation and Suppression, vários autores; Impact of non-pharmaceutical interventions (NPIs) to reduce COVID-19 mortality and healthcare demand, vários autores).
6.Os condicionamentos imposto pelo art. 3º, VI, “b”, §§ 6º, 6º-A e 7º, II, da Lei 13.979/2020, aos Estados e Municípios para a adoção de determinadas medidas sanitárias de enfrentamento à pandemia do COVID-19, restringem indevidamente o exercício das competências constitucionais desses entes, em detrimento do pacto federativo.
7.Medida Cautelar parcialmente concedida para: (a) suspender, sem redução de texto, o art. 3º, VI, “b”, e §§ 6º, 6º-A e 7º, II, excluídos Estados e Municípios da exigência de autorização da União, ou obediência a determinações de órgãos federais, para adoção de medidas de restrição à circulação de pessoas; e (b) conferir interpretação conforme aos referidos dispositivos para estabelecer que as medidas neles previstas devem ser fundamentadas em orientações de seus órgãos técnicos correspondentes, resguardada a locomoção de produtos e serviços essenciais definidos por ato do Poder Público federal, sempre respeitadas as definições no âmbito da competência constitucional de cada ente federativo.
(ADI 6343 MC-Ref, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 06/05/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-273

DIVULG 16-11-2020

PUBLIC 17-11-2020)

Destarte, não competiria ao Município de Rondonópolis a definição de qual atividade teria natureza essencial suficiente a proibir seu fechamento em hipótese de calamidade ou pandemia.

Isto posto, bem demonstradas as violações às Constituições Federal e Estadual, em consonância com o parecer da Procuradoria Geral de Justiça,
JULGO PROCEDENTE
a pretensão deduzida na presente ação para declarar a inconstitucionalidade da Lei nº 11.354, de 07 de abril de 2021, do Município de Rondonópolis, por ofensa ao art. 30, II, da CF/88 e referendada pelos arts. 173, § 2º e 193 da CE/MT.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/11/2023